Tribunal: CARF
Processo: 19515.002767/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002767/2006-03
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-008.079 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Embargante
ISMAR ARLINDO GRECHI ROMANI
Interessado
FAZENDA NACIOANL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2001, 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
DO
JULGADO.
CABIMENTO.
São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão de acórdão. Os
embargos são acolhidos para integrar os fundamentos eivados de omissão,
concedendo efeitos infringentes ao recurso quando as omissões constatadas
tiverem o condão alterar a decisão embargada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada no Acórdão no 2402-
006.874, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Luís Henrique Dias Lima e
Renata Toratti Cassini, que rejeitaram os embargos.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002767/2006-03
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002767/2006-03

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte (fls. 515 a 520),
em função de suposta omissão verificada no Acórdão no 2402-006.874.
Em grau de juízo de admissibilidade (fls. 549 a 552), os embargos foram
admitidos para apreciação e saneamento da omissão apontada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.
Nos termos do Despacho do Exame de Admissibilidade de fls. 549 a 552, tem-se
que, no acórdão embargado, foi apresentado um rol das questões suscitadas, tendo sido
informado que seriam apreciadas, naquela oportunidade, apenas as questões não enfrentadas no
Acórdão no 2102-003.065, prolatado em 13/8/14 (fls. 402 a 406) e anulado em sede de recurso
especial (Acórdão de Recurso Especial de fls. 443 a 451). Confira-se o excerto abaixo
reproduzido dos declaratórios do Contribuinte:
7. Conforme se verifica, o acórdão embargado afirma que o acórdão 2102-003.065,
proferido no primeiro julgamento do Recurso Voluntário, julgou os argumentos
relativos à exigência de produção de prova negativa:
"O contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, aduziu, em sua peça
recursal, as seguintes matérias defensivas, em síntese:
A) Ilegitimidade Passiva;
B) Decadência;
C) Da exigência da Produção de Prova Negativa
D)Utilização indevida de presunções;
E) Da Prova no Direito Tributário; e
F) Da Taxa SELIC.
No que tange aos itens c), d) e e) supra, verifica-se que estes se tratam de alegações
gerais que tangenciam o mérito do lançamento fiscal, estando englobados nas razões
de decidir objeto do Acórdão 2102-003.065 (fls. 402)."
(Grifos no original)
Neste contexto, argumenta o Embargante que a questão da prova negativa não
foi enfrentada no primeiro acórdão prolatado, tendo em vista que à época do primeiro
julgamento do recurso voluntário, o Colegiado entendeu não restar comprovada a destinação,
efetividade da despesa, aplicação ou consumo, o que acarretou na falta de embasamento para o
lançamento fiscal, e, por esse motivo, aplicou a Súmula no 67 do CARF, dando-lhe provimento.
Dessa forma, concluiu o Despacho de Admissibilidade que, da leitura do primeiro
acórdão, observamos que a questão da exigência da prova negativa realmente não foi abordada,
sendo exarado tão somente o entendimento de que apenas a existência das transferências não
seria suficiente para caracterizar a ocorrência da omissão de receita, conforme se depreende da
ementa transcrita do Acórdão no 2102-003.065:
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002767/2006-03

ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
SAQUES
OU
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS.
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
quando não comprovada a destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo,
não podem lastrear lançamento fiscal. (Súmula no 67 Portaria CARF no 52, de
21/12/2010).
Recurso Voluntário Provido
Pois bem!!
Apenas para rememorar, contra o Contribuinte foi lavrado Auto de Infração, fls.
214/220, para formalização de exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
relativa aos anos-calendário 2001 e 2003, exercícios 2002 e 2004. A infração apurada pela
autoridade fiscal, detalhada no auto e no Termo de Verificação Fiscal, fls. 205/210, foi
acréscimo patrimonial a descoberto, nos meses de outubro e dezembro de 2001, junho a outubro
de 2003 e dezembro de 2003, caracterizado por excesso de aplicações sobre origens, em
decorrência de remessas realizadas para o exterior em dólares.
No que tange à movimentação de recursos no exterior há de se esclarecer que os
fatos trazidos aos autos foram apurados durante as investigações do “Caso Banestado”, momento
em que se identificou a empresa Beacon Hill Service Corporation como intermediária de
diversas ordens de pagamento.
Com relação à questão da exigência de produção de prova negativa, o
Contribuinte, em seu recurso voluntário, sustenta que não tem qualquer relação com as
operações mencionadas pelo Fisco.
Dessa forma, indaga: se o Fisco não conseguiu obter comprovação de que o
Recorrente seria o titular/beneficiário/ordenante da suposta movimentação financeira, como
exigir do Recorrente a prova negativa, isto é, de que não tem relação com tais recursos?
Neste espeque, conclui que se o Fisco não conseguiu provar que os valores
creditados no MTB HUDSON BANK são rendimentos omitidos do Recorrente, não poderá
prevalecer a autuação fiscal, sobretudo pela impossibilidade de o Recorrente comprovar o
contrário.
Ocorre que, cotejando-se o recurso voluntário com a impugnação, verifica-se que
tal matéria não foi deduzida naquela primeira petição de defesa apresentada.
De fato, analisando-se as teses defensivas deduzidas em sede de recurso
voluntário com aquelas apresentadas em sede de impugnação, verifica-se que o Recorrente
inovou suas razões de defesa neste momento processual no que à matéria em análise, quase seja:
impossibilidade de se exigir do contribuinte a produção de prova negativa.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação. No caso em análise, não há qualquer registro na peça
impugnatória da matéria em destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se
conhece de tais argumentos.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002767/2006-03

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido acolher os embargos, com efeitos infringentes,
para, saneando a omissão apontada com base na fundamentação supra, a qual passa a integrar as
razões de decidir do julgamento do recurso voluntário, alterar o resultado do julgamento na
forma abaixo descrita:
De
 Ementa
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Existindo nos autos elementos que identificam o contribuinte como sendo o autor de
transferências bancárias no exterior, não há como prosperar a alegação de erro na
identificação do sujeito passivo.
DECADÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário.
JUROS DE MORA.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sendo cabível
sua utilização, por expressa disposição legal. Súmula CARF no4.
 Dispositivo / Conclusão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Para
 Ementa
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte
devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo daqueles suscitados em
momento posterior que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na
decisão recorrida.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Existindo nos autos elementos que identificam o contribuinte como sendo o autor de
transferências bancárias no exterior, não há como prosperar a alegação de erro na
identificação do sujeito passivo.
DECADÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário.
JUROS DE MORA.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sendo cabível
sua utilização, por expressa disposição legal. Súmula CARF no4.
 Dispositivo / Conclusão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte o
recurso voluntário, não se conhecendo da alegação referente à exigência de produção de
prova negativa e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital